Tribunal: TJDFT
Processo: 0736219-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736219-67.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA SERPA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SERRA DOURADA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO PEREIRA SERPA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença distribuído sob n. 0019085-12.2014.8.07.0001, promovido por CONDOMINIO DO EDIFICIO SERRA DOURADA em desfavor do ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 104776826 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a nulidade da impugnação à penhora apresentada pelo agravante, diante da ausência de capacidade postulatória do réu, o qual, advogando em causa própria, estaria com o registro profissional suspenso. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa calcado em pretensa parcialidade do Magistrado, o qual teria indeferido provas e diligências requeridas na origem. Assevera que regularizou a representação processual com ratificação dos atos praticados através de novo patrono constituído. Obtempera que a r. decisão agravada não permitiu a ampla defesa por parte do agravante, posto que foi indeferido o pedido de concessão de prazo suplementar para juntada das certidões cartorárias. O agravante sustenta, ainda, a impenhorabilidade do imóvel sob o qual recaiu a constrição, sob o argumento de que se trata de bem de família. Com base nestes argumentos, o agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para que fique sobrestada a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja acolhida a impugnação à penhora ofertada. Preparo recolhido (IDs 30648447 e 30648449). É o relatório. Decido. Inicialmente, quanto à preliminar suscitada, calcada em pretensa parcialidade do Magistrado, destaco que a suspeição é causa de nulidade relativa e sua arguição está sujeita a procedimento próprio, a teor do que prescreve o artigo 148 Código de Processo Civil, não observado pelo agravante. Sob este aspecto, a preliminar não deve ser conhecida. Quanto aos demais pontos, satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se a dois pontos: (i) possibilidade de ratificação dos atos praticados por advogado sem capacidade postulatória e (ii) reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família. De acordo com o artigo 103 do Código de Processo Civil, a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, sendo lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Assim, a capacidade postulatória (ius postulandi) é pressuposto processual subjetivo de validade do processo. Preceitua o Estatuto da Advocacia, Lei n. 8.906 de 1994: Art. 4o São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido - no âmbito do impedimento - suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. Portanto, os atos de advocacia são privativos de advogado. Quando praticados por quem não detenha qualificação profissional e por quem não seja inscrito na OAB, ou ainda que inscrito, esteja proibido de praticá-los, são nulos de pleno direito, por expressa disposição legal constante do ordenamento jurídico. Importante destacar, por fim, que a ratificação realizada, ainda que considerada válida, ocorreu após o transcurso do prazo legal para a prática do ato de impugnação à penhora, maculada, portanto, pela preclusão temporal. Quanto à tese de impenhorabilidade do imóvel, segundo o agravante, o acervo probatório constante dos autos não se mostra suficiente para ensejar a constrição incidente sobre o bem. Nos termos do artigo 1.712 do Código Civil, “O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família”. A Lei n. 8.009/1990, editada com a finalidade de resguardar o direito constitucional à moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana, previstos nos artigos 1o e 6o da Constituição Federal, assim dispõe a respeito da impenhorabilidade do bem de família: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Conforme lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald1, a qualificação como bem de família tem por escopo alcançar uma “forma de afetação de bens a um destino especial”, qual seja, o de assegurar a dignidade humana dos componentes do núcleo familiar. Submete-se a um regime jurídico protetivo com o intuito de garantir a sua sobrevivência digna, reconhecida a necessidade de um mínimo existencial de patrimônio, para a realização da justiça social. Noutras palavras, o regime jurídico protetivo em comento, a despeito de envolver questão sensível, vinculada à tutela constitucional à dignidade da pessoa humana, não constitui direito absoluto. O enquadramento na proteção conferida ao bem de família demanda análise de provas, constituindo ônus do executado demonstrar que o imóvel de sua propriedade atende aos requisitos legais. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. Por meio da Lei no 8.009/90, foi conferida a proteção legal da impenhorabilidade a um único imóvel, desde que utilizado pela entidade familiar para moradia permanente, nos termos de seus artigos 1o e 5o. 3. Incumbe ao devedor o ônus da prova quanto aos requisitos da Lei n. 8.009/90, a qual dispõem sobre a impenhorabilidade do bem de família. 4. Ausente nos autos elementos que demonstram que o imóvel penhorado é utilizado como moradia permanente da família, a proteção da impenhorabilidade, prevista na Lei 8.009/90, não recai sobre o bem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1381726, 07185717420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. ERROR IN PROCEDENDO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Analisando a planilha apresentada pelos agravantes no Cumprimento de Sentença verifica-se que não houve excesso de execução, pois em seus cálculos a Contadoria Judicial encontrou os mesmos valores cobrados pelos exequentes, ora agravantes. 1.1. Necessário, portanto, a reforma da decisão para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença que aduz excesso de execução. 2. É ônus do executado a comprovação de que o imóvel é bem de família. O reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento na ausência de comprovação, pelo credor, de que não se trata de imóvel impenhorável caracteriza error in procedendo, sendo necessária a cassação da decisão para possibilitar ao executado que comprove a impenhorabilidade, em respeito à preservação dos direitos constitucionais de ambas as partes. 3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. 3.1. No caso em análise, não houve a demonstração de ato ilícito na conduta agravado ao alegar excesso de execução e impenhorabilidade do imóvel constrito, pois apesar de sua recalcitrância, suas insurgências estão no espectro do exercício do direito de defesa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1371699, 07206875320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÕES DO EXEQUENTE EVIDENCIADAS. MANUTENÇÃO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Considera-se bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990. 1.1. O instituto do bem de família "tem por objetivo garantir o direito à moradia da família, ou seja, é um direito fundamental que tem íntima relação com a dignidade da pessoa humana" (CASSETTARI, Christiano. Elementos de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 528). 2. A jurisprudência deste egrégio TJDFT possui variados precedentes no sentido de que é ônus do executado demonstrar que o imóvel constrito se amolda a proteção legal conferida pela Lei 8.009/1990 (CPC, art. 373, II), dever do qual o executado/agravado não se desincumbiu no caso. 3.Inversamente, o exequente/agravante apresenta argumentos capazes de confirmar a manutenção da constrição sobre o imóvel, conforme o conjunto probatório até então presente nos autos e que não qualifica o imóvel como bem de família e, portanto, dotado de impenhorabilidade. 3.1. Assim, imperiosa a reforma da decisão recorrida para determinar a manutenção da penhora do imóvel. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1350405, 07082143520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARENTESCO POR AFINIDADE (SOGROS). POSSE. ENTIDADE FAMILIAR DISTINTA. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90 NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE CONTIDO NO Recurso Especial n.o 1.217.219/PR, DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constitui ônus do executado provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90 para que o imóvel seja amparado pela impenhorabilidade conferida ao bem de família. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1373423, 07348965820208070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. I - O agravante-executado não comprovou que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, bem como que nele resida com sua família, arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90, ônus que lhe incumbia. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1355359, 07135502020218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso em apreço, o agravante, ao ofertar a impugnação à penhora, não se desincumbiu de demonstrar o fato impeditivo do direito vindicado pelo credor, ora agravado, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. A informação a que alude em sua peça de resistência, na qual alega ser proprietário do imóvel penhorado e que o bem em questão constituiria bem de família não foi comprovada na origem e sequer nesta via recursal, inobstante o lapso temporal transcorrido. Assim, caberia ao agravante, ao postular o reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel objeto da constrição judicial, ter apresentado certidões atualizadas, de forma a comprovar o alegado. Portanto, em um exame ainda sumário da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, constata-se que não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que inviabiliza a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Circunscrição de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de novembro de 2021 às 13:03:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1. Curso de direito civil: famílias I Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald - 9. ed. rev.e atual - Salvador: Ed JusPodlvm, 2016, p. 837.